Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. PRORROGAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada em face da decisão judicial que indeferiu a prorrogação das medidas protetivas. A reclamante requer os benefícios da gratuidade de justiça e a prorrogação das medidas protetivas por prazo indeterminado, alegando que o requerido continua a sondar a propriedade da vítima e a ameaçá-la, utilizando o filho em comum para manter contato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prorrogação das medidas protetivas deve ser concedida sem prazo determinado; (ii) estabelecer se a palavra da vítima assume especial importância em casos de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. As medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, conforme o §6o do artigo 18 da Lei no 11.340/06.
4. A palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, pois tais delitos são praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
5. A imposição de medidas protetivas objetiva proteger a integridade física e psicológica da vítima, sendo proporcional e razoável restringir o direito do ofensor quando há indícios mínimos de provável crime.
6. As medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem prazo determinado, conforme estabelecido pelo Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Reclamação procedente. Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
2. A palavra da vítima assume especial importância para o deferimento de medida protetiva de urgência em casos de violência doméstica.
3. As medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem prazo determinado.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, art. 18, §6o; CF/1988, art. 226, §8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.070.717-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 13.11.2024.*